Tribunal: STF
Processo: RE 78081
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
- COMPETÊNCIA. MAU EMPREGO DE SUBVENÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL. 
O mau emprego de subvenção concedida ao Município, por integrar o patrimônio deste, implica em detrimento de bens seus.
- Incompetência da Justiça Federal para o processo. - Recurso extraordinário não conhecido.